Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704354-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA, após declínio da competência pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA. Conforme os autos, o incidente foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial no 0712977-62.2024.8.07.0004, ajuizada por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda contra o Banco do Brasil S/A. A parte autora busca executar valores de aluguéis referentes ao período de dezembro de 2021 a novembro de 2022. Alega que o banco não pagou integralmente as parcelas devidas nesse período, efetuando depósitos em valores inferiores ao devido. A diferença entre o valor pago e o valor devido é demonstrada por meio de planilha (ID 68587008). Inicialmente, a ação foi distribuída para a Segunda Vara Cível do Gama, que declinou da competência em favor da Primeira Vara Cível do Gama, devido à interdependência desta ação com a ação renovatória de aluguel no 0711759-67.2022.8.07.0004, em trâmite na Primeira Vara. Argumenta-se que o período da suposta inadimplência já foi objeto da ação revisional no 0702902-08.2017.8.07.0004, a qual tramitou na Primeira Vara. Essa ação revisional julgou procedente o pedido de renovação do contrato de locação a partir de 1o/4/2018, com validade até 1o/4/2023. Há outro processo no 0711759-67.2022.8.07.0004 em andamento na Primeira Vara, no qual o locatário pede a renovação do contrato de 1o/4/2023 até 31/3/2027 (ID 68587329). Redistribuídos os autos à Primeira Vara Cível do Gama, este suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender não estar o débito em execução contemplado no processo em andamento em sua instância, e, portanto, as ações têm causas de pedir e pedidos diversos. Não há identidade de pedidos nem de causa de pedir, e não há risco de decisões contraditórias (ID 68587330). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível do Gama. Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer, nos termos do artigo 208 do Regimento Interno deste TJDFT. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 12:31:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador